Tribunal: TJMT
Processo: 1022337-25.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022337-25.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0052-63 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), ALBERTINA GONCALVES DA SILVA - CPF: 460.165.891-87 (APELADO), NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (ADVOGADO), TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - CPF: 780.094.721-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
1022337-25.2021.8.11.0041
– Cuiabá.

Apelante
: Banco Pan S.A.

Apelado
: Albertina Goncalves da Silva.

E M E N T A

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE DESCONTO – CONTRATO CANCELADO E EXCLUÍDO ANTES DO DESCONTO -
ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Desse modo tem-se a inexistência de qualquer dano a ser reparado e sequer de ser declarada a nulidade de relação jurídica, pois consoante verificado nenhum desconto junto ao benefício previdenciário da parte autora chegou a ocorrer, dada a antecipada exclusão da operação bancária.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
1022337-25.2021.8.11.0041
– Cuiabá.

Apelante
: Banco Pan S.A.

Apelado
: Albertina Goncalves da Silva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco Pan S.A. contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10o Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por dano moral que lhe move Albertina Goncalves da Silva, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (súmula 362, STJ), de 1% ao mês, a partir do início

do mês do ato danoso (súmula 54 STJ) e das custas processuais e honorários fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Inconformado, o banco recorre aduzindo, preliminarmente, juntada de documentos essencial. No mérito, alega em síntese, que a parte apelada não juntou o comprovante da devolução do valor recebido. Aduz ainda, inexistência de dano moral, subsidiariamente, a redução do
quantum
, com juros de mora a partir da decisão da condenação, ou alternativamente, da citação. Por fim, requer a compensação do crédito depositado na conta da parte apelada com a incidência de correção monetária desde a data do depósito.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 216254144), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se pauta.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
1022337-25.2021.8.11.0041
– Cuiabá.

Apelante
: Banco Pan S.A.

Apelado
: Albertina Goncalves da Silva.

V O T O

Cinge-se dos autos que Albertina Goncalves da Silva moveu ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização em desfavor do Banco Pan S.A., alegando, em síntese, que foi surpreendido com um empréstimo consignado em seu benefício, na data de 03 de maio de 2021, no valor de R$ 1.678,26 (Um mil, seiscentos e setenta e oito reais, vinte e seis centavos), que não contratou.

Após o trâmite regular do processo, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (súmula 362, STJ), de 1% ao mês, a partir do início

do mês do ato danoso (súmula 54 STJ) e das custas processuais e honorários fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (id. 216254136).

Inconformado, o banco recorre aduzindo, preliminarmente, juntada de documentos essencial. No mérito, alega em síntese, que a parte apelada não juntou o comprovante da devolução do valor recebido. Aduz ainda, inexistência de dano moral, subsidiariamente, a redução do
quantum
, com juros de mora a partir da decisão da condenação, ou alternativamente, da citação. Por fim, requer a compensação do crédito depositado na conta da parte apelada com a incidência de correção monetária desde a data do depósito.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Quanto
a preliminar de possibilidade de juntada de documentos em sede recursal, não devem ser conhecidos, eis que não se enquadra no conceito legal de documento novo, a teor do art. 435 do CPC, considerando que poderia ter sido juntado em data pretérita a de interposição do recurso de apelação. Além disso, não comprovaram o justo motivo que as impediu de junta-los no momento oportuno, restando, assim, preclusa a prova.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis: “APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO –
DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO
– DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - RECURSO DO RÉU DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Se a parte autora alega não ter contratado empréstimo consignado junto ao banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”.
(RAC

1000017-40.2019.8.11.0044, Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, 4a

Câmara de Direito Privado, Julgado em 15.09. 1- negritei).

Nesse sentido se posiciona o STJ,
verbis
:

“É admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase
recursal
, desde que não se trate de
documento
indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório”
(
REsp 1721700/SC
, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 11.05.2018).

Logo, não conheço dos documentos.

Avançando na resolução da celeuma,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, é fato incontroverso que a autora não firmou o contrato. Mas também está suficientemente provado que não fora realizado desconto em seu benefício.

Digo isso, porque conforme os documentos de id. 216254121, o contrato fora incluído no dia 13 de abril e excluído 02 dias após, no dia 15 de abril de 2020. O início dos descontos iniciaria no mês seguinte, maio de 2020. Tanto isso é verdade que do referido extrato consta a data de início em 13.04.2020 e a data da operação estornada em 15.04.2020, ou seja, o contrato foi excluído antes mesmo de ocorrer o primeiro desconto da parcela.

Desse modo tem-se a inexistência de qualquer dano a ser reparado e sequer de ser declarada a nulidade de relação jurídica, pois consoante verificado nenhum desconto junto ao benefício previdenciário da parte autora chegou a ocorrer, dada a antecipada exclusão da operação bancária.

No que pertine ao dano moral, tenho que não andou bem a douta magistrada, pois, apesar das substanciosas alegações da autora/apelada, entendo que os motivos narrados não sustentam o acolhimento de pedido indenizatório, constituindo meros dissabores da vida cotidiana, vez que não houve o cadastramento do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito, mas, somente a cobrança indevida.

O descumprimento contratual, para ensejar reparação pecuniária por dano moral, limita-se às situações graves e de efetiva violação dos direitos de personalidade, o que, à evidência, não é o caso dos autos.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara em casos análogos,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA E DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM FAVOR DA AUTORA – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).”
(RAC n.

1030512-59.2020.8.11.0003, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 27.04.2022 - negritei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – PRESTADOR DE SERVIÇO FINANCEIRO – REJEITADA – MÉRITO – CERTIFICADO DE SEGURO SEM ASSINATURA – CONTRATAÇÃO VIA CALL CENTER – NÃO DEMONSTRADA – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES – DANO MORAL – ILÍCITO CONTRATUAL – MERO DISSABOR – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A Instituição Financeira que autoriza o débito automático de valores da conta do consumidor deve permanecer no polo passivo da ação indenizatória que almeja o ressarcimento pelos danos materiais e morais sofridos em decorrência dos descontos tidos por indevidos, fazendo, desse modo, parte da relação jurídica.

As demandadas não aportaram aos autos qualquer áudio ou contrato assinado pela autora referente à suposta a contratação, de modo que não há dúvidas sobre a irregularidade da cobrança, sendo de rigor o decreto de inexistência de relação jurídica e da repetição do indébito de forma simples.

A cobrança de valores por serviço de seguro não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor e está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.
”
(RAC n. 1005743-88.2021.8.11.0055, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 14.12.2022 - negritei).

Portanto, tenho que a sentença recorrida merece reforma

para afastar a indenização a título de dano moral.

E, considerando a sucumbência mínima da parte autora, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC, deverá a instituição financeira responder por inteiro pelas despesas e honorários que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC, tendo em vista que a utilização do valor da causa ou do proveito econômico como parâmetro infringiria a razoabilidade e proporcionalidade no caso tela.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024